Tribunal: TJMT
Processo: 1074354-90.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074354-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA LOPES DA SILVA - CPF: 022.632.411-75 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074354-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074354-90.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa S/A

Recorrida:
Ana Paula Lopes da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA
– CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE POR INADIMPLÊNCIA - EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO
– SUSPENSÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Age no exercício regular de direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário. Não havendo falha na prestação do serviço, não que e falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074354-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074354-90.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa S/A

Recorrida:
Ana Paula Lopes da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Energisa S/A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais Cumulada com Tutela Antecipada.

Origem:
5.º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 215828690)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a concessionaria de energia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215828692): defendeu reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial ao argumento de que a suspensão de energia ocorreu por inadimplência.

Contrarrazões
(Id. 215828696)
:
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074354-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074354-90.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa S/A

Recorrida:
Ana Paula Lopes da Silva

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposto corte indevido de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da unidade consumidora de nº 6/4154600-3 desde o mês 09/2023, e que em 06/12/2023 teve o fornecimento de energia suspenso, com a retirada do medidor de energia, sob a justificativa de estar inadimplente da fatura do mês 09/2023 no valor de R$ 522,14 (quinhentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) com vencimento em 20/09/2023.

Afirma que a referida fatura foi paga em 23/10/2023, sendo assim entende que o corte foi indevido, pois não foi previamente notificada da suspensão.

A concessionária de energia por sua vez alega que a unidade da consumidora foi suspensa inicialmente em 29/11/2023 em razão de estar inadimplente com a fatura referente ao mês 10/2023 de R$ 683,29 (seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) com vencimento em 11/10/2023.

No dia 06/12/2023, teve uma inspeção realizada pela concessionária onde ficou evidenciado que a unidade da autora estava ligada em campo, ou seja, a unidade havia sido ligada a revelia, deste modo houve o corte da energia elétrica com retirada do medidor.

Em análise detida ao conjunto probatório, e de acordo com o histórico da unidade consumidora em Id. 215828685 verifica-se que em 23/10/2023 houve uma suspensão fornecimento por falta de pagamento, e religação no mesmo dia em que a autora comprova o pagamento da fatura do mês 09/2023 (23/10/2023) de acordo com comprovante de Id. 215828671.

Nota-se também que a segunda ocorrência de corte foi em 29/11/2023 em razão da inadimplência de fatura de 10/2023 com vencimento em 11/10/2023 que somente teve o pagamento realizado em 06/12/2023 às 15h49 (após o corte com retirada do relógio) de acordo com comprovante de pagamento juntado em Id. 215828672.

Desde modo a concessionária de energia logrou êxito em comprovar a licitude do corte em decorrência de exercício regular de direito, ônus probatório que lhe cabia a teor do artigo 373, I, do CPC.

Ademais verifica-se em fatura gerada do mês 11/2023 e juntada em Id. 215828668, que consta o reaviso de vencimento e possibilidade de suspensão do fornecimento de energia à partir de 21/11/2023 em razão da inadimplência, logo a consumidora foi devidamente notificada conforme determina o artigo 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL,

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. FATURAS APRESENTADAS.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. PAGAMENTO NO DIA DO CORTE. RELIGAÇÃO NO DIA SEGUINTE AO CORTE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Nos termos do art. 373, inciso I do CPC, cabe à parte Recorrida rebater especificamente os fundamentos do recurso, em sede de impugnação. 2- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. (N.U 1001844-70.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ACORDO DE
PAGAMENTO EFETUADO APÓS NOTIFICAÇÕES DE REAVISO E A DATA DO CORTE. RISCO ASSUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O consumidor que efetua o pagamento da fatura após o reaviso de inadimplência e na data da suspensão do serviço assume o risco de ter o fornecimento de energia interrompido. 2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000473-87.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Desta forma se a consumidora deixou de pagar pelo serviço, sabendo da possibilidade de corte no fornecimento, mesmo sendo notificado de forma prévia, não faz jus à pretendida indenização por danos morais.

Por tais razões, a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta a concessionária de energia.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024